Tribunal: TJBA
Processo: 8029729-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029729-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 385, STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Joselita Nunes de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Banco Santander (Brasil) S/A.

A autora alegou desconhecer a origem do débito que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, pleiteando sua exclusão e a compensação por dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve comprovação da contratação do débito pela autora, se a inscrição promovida é legítima e se é cabível indenização por dano moral, à luz da existência de inscrição preexistente.

III. Razões de decidir

Nas ações declaratórias negativas, compete à parte ré comprovar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira limitou-se a apresentar telas internas, sem qualquer outro documento robusto, como cópia de contrato, assinaturas, ou biometria, tornando insuficiente a prova da origem do débito.

A jurisprudência desta Corte rechaça a validade autônoma de provas unilaterais, exigindo corroboração por outros elementos.

Reconhecida a inexistência do débito e a ilegitimidade da inscrição discutida, impõe-se sua exclusão do cadastro restritivo.

Entretanto, a existência de apontamento anterior atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de compensar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a inexistência do débito, com determinação de exclusão da inscrição, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$50,00, limitada a R$5.000,00.

Tese de julgamento: 1. É inválida a inscrição em cadastro de inadimplentes baseada exclusivamente em telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de provas robustas de contratação. 2. A existência de anotação preexistente e legítima em nome do consumidor afasta a indenização por dano moral decorrente de nova inscrição irregular, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJ-BA, APL: 8033349-05.2021.8.05.0001; APL: 8031108-92.2020.8.05.0001; STJ, AgInt no AREsp: 2577122/GO (2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8029729-14.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
JOSELITA NUNES DE JESUS
e apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça